Tribunal: TJDFT
Processo: 0721692-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721692-47.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SANDRO MORETE ALBERNAZ IMPETRANTE: YURI BATISTA DE OLIVEIRA, AILSON SAMPAIO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Por meio da petição de id 18232151, os impetrantes requerem a reconsideração da decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido liminar (id 17540259). Postulam, em suma, a extensão, ao paciente que figura no presente writ, dos efeitos da decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio Noronha, nos autos do Habeas Corpus n. 596882-DF, que autorização, em sede liminar, a inserção de apenado em regime de prisão domiciliar, mediante condições a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. Afirmam que o paciente se encontra na mesma situação carcerária que o beneficiado naquele habeas corpus impetrado perante o STJ. Pugnam pela concessão de liminar para que seja concedida, ao paciente, a prisão domiciliar. Decido. Em que pese a argumentação dos impetrantes, não vejo consubstanciados elementos bastantes para reverter a decisão liminar anteriormente proferida, visto que não ficou demonstrado, de forma inequívoca, que o paciente se encontra na mesma situação fático-jurídica daquela apresentada no habeas corpus impetrado perante o e. STJ. Os impetrantes limitaram-se a carrear aos autos a cópia da decisão proferida pelo e. Presidente do STJ, sem ao menos esclarecer as similitudes existentes entre os casos que pretendem igualar. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. O pedido formulado pelos impetrantes demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ, em especial, após as informações prestadas pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e a manifestação do órgão ministerial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Verifico que as informações já foram prestadas pela autoridade coatora (id 18151216). Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 31 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador